Tribunal: TJES
Processo: 5011190-96.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011190-96.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: PRADA SPE 0034 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal que extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em face de PRADA SPE 0034 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação integral do débito tributário (IPTU e TCL dos exercícios de 2018 a 2021) antes da citação. A sentença afastou a condenação em honorários advocatícios e custas, sob o fundamento de que não houve triangularização da relação processual. O Município apelante sustenta que a parte executada deu causa à propositura da ação e, por isso, deve arcar com os honorários, à luz do princípio da causalidade e do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante do pagamento do débito tributário antes da citação, mas após o ajuizamento da execução fiscal, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do débito realizado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, equivale ao reconhecimento da pretensão executória, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

O ajuizamento da execução fiscal implica movimentação da máquina judiciária e gera despesas para a Fazenda Pública, sendo legítima a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente, mesmo diante da ausência de citação.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite expressamente a condenação da parte executada em honorários de sucumbência nessas hipóteses, por entender que o inadimplemento do tributo ensejou a propositura da ação.

A ausência de citação não afasta o dever de indenizar a parte exequente pelos custos incorridos, pois a obrigação de pagar os honorários decorre da causação do processo e não da formação do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do débito fiscal realizado após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da dívida e atrai a aplicação do princípio da causalidade, sendo devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, e 90; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.931.060/PE, rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 14.09.2021, DJe 23.09.2021;
STJ, AgInt no REsp 2.116.854/GO, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024;
TJES, Apelação Cível nº 5000817-51.2017.8.08.0012, rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 05.06.2025;
TJES, Apelação Cível nº 5001949-73.2018.8.08.0024, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Co
nsoante relatado, trata-se
de
Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
contra
a r.
sentença proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES,
nos autos da ação de Execução Fiscal proposta em face de
PRADA SPE 0034 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
que
extinguiu a execução fiscal, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, diante da quitação integral do débito tributário (IPTU e TCL dos exercícios de 2018 a 2021) pela parte executada antes da citação.

O juízo a quo afastou a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por entender inexistente a triangularização da relação processual, conforme jurisprudência do STJ e TJES.

Em suas razões recursais (
ID
8801715), o Município de Vila Velha aduz que: (a) a sentença recorrida contrariou o entendimento da Primeira Turma do STJ, que admite a condenação em honorários advocatícios mesmo na hipótese de pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução e antes da citação; (b) o art. 85, §§ 1º e 10, do CPC, estabelece que os honorários são devidos na execução, resistida ou não, inclusive por quem deu causa ao processo; (c) o pagamento após o ajuizamento configura reconhecimento do pedido e atrai o princípio da causalidade, nos termos do art. 90 do CPC; (d) a Fazenda Pública não pode ser prejudicada pelo exercício de seu direito de cobrança; (e) citou precedentes do STJ e do TJES que sustentam a tese recursal.

Ao final, requer o provimento da apelação, com a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões
no ID
10750208
pelo desprovimento do recurso
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, O MUNICÍPIO DE VILA VELHA ajuizou Execução Fiscal em 12 de maio de 2022, objetivando a cobrança de débitos referentes a IPTU e Taxa de Coleta de Lixo (TCL) dos exercícios de 2018 a 2021, totalizando o valor de R$ 9.402,34 (nove mil, quatrocentos e dois reais e trinta e quatro centavos), conforme demonstrativo das Certidões de Dívida Ativa n. 4444/2022 e 4445/2022.

Em 11 de julho de 2022, ou seja, após o ajuizamento da execução fiscal, a parte executada, PRADA SPE 0034 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, efetuou o pagamento integral do débito na via administrativa, conforme comprovantes de pagamento Sicoob e extratos das CDAs, nos quais consta a data da baixa em 11/07/2022 e o status de “Quitada” (ID. 8801702, ID. 8801703, ID. 8801704, ID. 8801705, ID. 8801711, pág. 1, e ID. 8801712, pág. 1-2).

Posteriormente, em 08 de novembro de 2022, antes mesmo de sua citação formal no processo, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, informando o pagamento da dívida e requerendo a extinção do feito, sem condenação em custas e honorários. A citação da executada somente se efetivou em 01 de novembro de 2022, após a comprovação do pagamento administrativo.

Diante da comunicação do pagamento, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA manifestou-se nos autos em 22 de junho de 2023, reconhecendo a quitação do crédito tributário, mas requerendo a extinção da execução com a condenação da executada em honorários, custas e despesas processuais, sob o argumento de que o pagamento se deu após o ajuizamento da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

Sobreveio,
então,
a Sentença
recorrida
, proferida em 11 de julho de 2023, que acolheu o pedido de extinção da execução fiscal, em conformidade com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, e o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação. Contudo, o
M
agistrado de primeira instância expressamente deixou de condenar a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fundamentando sua decisão na premissa de que o pagamento do débito ocorreu anteriormente à citação.

A questão central posta à apreciação desta Egrégia Câmara reside na pertinência ou não da condenação da parte executada em honorários advocatícios de sucumbência quando o pagamento do débito objeto da execução fiscal ocorre após o ajuizamento da ação, mas em momento anterior à efetivação da sua citação.

É imperioso observar o marco temporal dos eventos no curso processual: a Execução Fiscal foi ajuizada em 12 de maio de 2022 (ID. 8801692); o pagamento do débito ocorreu administrativamente em 11 de julho de 2022 (ID. 8801702-8801705); e a citação da executada somente se efetivou em 01 de novembro de 2022 (ID. 8801714).

Embora tenha me manifestado em outras oportunidade
s anteriormente
pela impossibilidade de condenação,
revejo
meu posicionamento considerando os mais recentes julgados do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
e também entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A matéria é controvertida, de
maneira
que me filio ao entendimento de que o pagamento do débito exequendo equivale ao reconhecimento da pretensão executória
(arts. 85, §§1°, 2° e 10 c/c art. 90 do CPC)
, ainda que antes da citação.

A propósito, esse é o posicionamento da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se baseia no princípio da causalidade para demonstrar que o devedor, por não ter efetuado a tempo o pagamento da exação, ensejou o ajuizamento da Execução Fiscal. Logo, ele deve arcar com os honorários advocatícios:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 2068074 / GO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023/0134428-1 RELATOR Ministro GURGEL DE FARIA (1160) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 18/09/2023 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/09/2023).

No mesmo sentido, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada. 2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Oportuno
trazer
os
entendimentos proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida em face de Joselita Piana Torezani, deixou de fixar honorários advocatícios em razão da quitação do débito ter ocorrido antes da citação da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante do pagamento do débito fiscal antes da citação, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do Município, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que anterior à citação, enseja a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. 4. A extinção da execução pela satisfação da obrigação não exime o devedor de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, dado que sua inadimplência deu causa à propositura da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.“Na execução fiscal, o pagamento do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, enseja a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.” Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 85, §§ 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024. (TJES – 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000817-51.2017.8.08.0012 - Relator: Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Julgado em: 05/06/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito antes da citação, mas que deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante do pagamento administrativo do débito antes da citação, há cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade impõe a quem deu causa à propositura da demanda a responsabilidade pelas despesas processuais, incluindo honorários advocatícios. 4. O pagamento do débito, ainda que administrativo e antes da citação, configura reconhecimento da dívida e da pretensão executória, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade. 5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhecem a legitimidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em casos de extinção de execução fiscal pela satisfação extrajudicial do débito antes da citação. 6. Reformada a sentença para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O pagamento administrativo de débito fiscal antes da citação configura reconhecimento da dívida e atrai a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 90; CTN, art. 156. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001949-73.2018.8.08.0024 - Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Julgado em: 11/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000250-75.2017.8.08.0026 APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM APELADO: JOSÉ FERREIRA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO

AJUIZAMENTO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento no seguinte sentido: “1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” 2. Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. 3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de março de 2024. (Apelação Cível n.º 5000250-75.2017.8.08.0026. Des. Marianne Judice de Mattos. Data: 14/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVIDA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inobservou o magistrado não apenas a existência de coisa julgada quanto à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais, mas também que é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação. Precedentes STJ e TJES. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.(Apelação Cível n.º 0031488-78.2014.8.08.0035. Des. Janete Vargas Simões. Data: 19/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO EXECUTADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ firmou tese jurídica em tema correlato, no julgamento do REsp nº 1111002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema nº 143), segundo a qual “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.” 2. Especificamente sobre tal hipótese, esta e. 1ª Câmara Cível firmou entendimento de que “é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação.” 3. Diante disso, entendo que a questão deva ser solucionada sob a luz do princípio da causalidade, segundo o qual “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 4. A parte apelada deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, mesmo que tal tenha ocorrido antes da citação, haja vista que o inadimplemento do tributo deu causa à propositura da ação. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.5008578-92.2020.8.08.0024. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Data: 07/10/2021).

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a sentença, arbitrar os honorários advocatícios, a serem pagos pela parte executada, ora apelada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, reformando a sentença, arbitrar os honorários advocatícios, a serem pagos pela parte executada, ora apelada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.